Tribunal: TJDFT
Processo: 0749482-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749482-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAUD &amp; CHAUD LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CHAUD &amp; CHAUD LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença movido contra a recorrente por SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de faturamento da agravante, incidente sobre 10% (dez por cento) dos créditos que a empresa tem a receber de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, até satisfação total da execução. Alega a recorrente, em síntese, que os sócios da empresa são FELIPE ANTÔNIO CHAUD NETO e LANUCE MACEDO ARRUDA CHAUD, casados entre si, e que exploram pessoalmente a atividade mercantil para prestar serviços como dentistas, em atividade autônoma, adotando a forma empresarial por questões tributárias. Com lastro nesses argumentos, defende que a penhora do faturamento da recorrente perante a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, único plano de saúde mantido pela empresa, atinge diretamente a remuneração auferida pelos sócios, comprometendo-lhes a subsistência. Defende, assim, a impenhorabilidade dos créditos destinados à empresa, com fundamento no art. 833, V, do CPC, sob o argumento que representam verbas de natureza salarial. Colaciona jurisprudência e sustenta que "nos casos de microempresa, onde o patrimônio dos sócios se confunde com o patrimônio da própria pessoa jurídica, sendo penhorado valor indispensável para o sustento dos sócios e para o funcionamento da própria pessoa jurídica, esse deve ser considerado impenhorável, devendo ser desconstituída a penhora realizada" Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação e desconstituição da penhora. Preparo regular no ID 21415214. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Destaco de início, que o cumprimento de sentença é movido contra a empresa agravante e não contra seus sócios, de modo que a penhora foi realizada sob o faturamento da empresa, em percentual razoável de 10%, e apenas com relação aos créditos recebidos de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrida, que não indicou meios de saldar a dívida que possui com a agravada. Assim a penhora de faturamento da agravante se revela medida lícita e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que, apesar de alegar que a constrição de faturamento lhe é excessivamente prejudicial, não ofertou nenhuma outra alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional. O que pretende a recorrente é a suspensão e posterior cancelamento de penhora lícita e adequada para a efetivação da execução, indicando, como alternativa à medida constritiva, seu inadimplemento e a frustração do direito da recorrida, o que não se pode admitir. E mostra-se adequado o percentual de 10% (dez por cento) de faturamento indicado para a penhora, exclusivamente quanto aos créditos devidos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, já que não foi produzida qualquer prova apta a sustentar a alegação de que o percentual fixado na sentença resulte na inviabilidade da atividade empresarial da recorrente. Com efeito, não consta dos autos prova de que a agravante atue apenas pelo plano de saúde fomentado por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e não se pode presumir que a única fonte de renda da empresa de odontologia derive desse plano de saúde. No mesmo sentido, não se pode presumir que os sócios da empresa não tenham outra renda além do atendimento faturado entre a agravante e o referido plano de saúde, já que são dentistas estabelecidos nessa Capital Federal. Não consta dos autos sequer informações sobre os valores pagos à recorrente por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, e não consta nenhuma informação sobre a situação de renda e patrimônio dos sócios da empresa. Assim, não se verifica demonstrado, ao menos nessa análise preliminar, que a penhora de faturamento da empresa agravante, no percentual razoável ordenado pela sentença resistida, seja capaz de inviabilizar a continuidade da empresa, assim como não se verifica que a medida constritiva represente penhora de verbas salariais de seus sócios, dotadas de impenhorabilidade. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator